Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-04.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007773-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 705.452.431-49 (APELANTE), FRANCISLENE MATOS DA SILVA - CPF: 004.098.731-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007773-04.2022.8.11.0042

APELANTE: CLEBSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. AJUSTE DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), com fixação de indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão

As questões discutidas consistem em saber se: (i) as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas; (ii) a fração de aumento da pena-base foi adequada; (iii) há elementos para fixar indenização mínima à vítima.

III. Razões de decidir

A condenação encontra respaldo na palavra da vítima, corroborada por confissão extrajudicial e demais elementos de prova.

A fração de 1/3 para o aumento da pena-base por maus antecedentes foi considerada desproporcional, por ausência de elementos concretos que a justifique, sendo ajustada para 1/6.

A confissão na fase extrajudicial, ainda que retratada em juízo, atenua a pena (CP, art. 65, III, d).

A indenização foi expressamente requerida pelo Ministério Público e é admitida jurisprudencialmente, mesmo sem instrução probatória específica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Confissão reconhecida de ofício.

Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado quando corroborada por outros elementos. 2. O acréscimo da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo justificativa idônea. 3. É cabível aplicar a atenuante da confissão, ainda que prestada apenas na fase policial. 4. A fixação de indenização mínima por danos morais independe de instrução probatória, desde que expressamente requerida na denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 65, III, d; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR; STJ, REsp 2.149.260/RJ; STJ, HC 976.760/BA; TJMT, N.U 1007159-16.2022.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007773-04.2022.8.11.0042

APELANTE: CLEBSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Clebson Silva dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) e estabeleceu indenização mínima em favor da vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois “
ve
rifica-se a fragilidade da prova produzida durante a instrução probatória, porquanto os depoimentos colhidos tanto em fase administrativa, quanto na fase judicial não indicam com clareza a dinâmica dos fatos
”; 2) o acréscimo na primeira fase é ilegal, porque “
a fração utilizada pelo juízo foi de 1/3 (um terço), quando em verdade, a fração a ser utilizada seria de 1/6 (um sexto)”;
3) “
não foi demonstrado de forma clara no processo os danos sofridos pela suposta vítima, consequentemente não podendo ser quantificado”
. Ademais, “
deve ser considerado que o apelante é pessoa pobre nos termos da lei e que o valor aplicado pelo juízo a quo compromete sua subsistência, além disso, o valor arbitrado não faz nenhuma menção sobre extensão de dano, o que não há prova nos autos sobre eventual dano moral
” (Id. 291916884 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
291916890 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“p
arcial provimento do recurso defensivo, para que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo para a circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, mantendo-se, no mais, a sentença impugnada
”
(Id.
294424375 - pág. 1-7)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007773-04.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de descumprimento de medidas protetivas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 28 de novembro de 2021, por volta das 19h30, na Rua E, casa 29, quadra 12, bairro Novo Mato Grosso, nessa capital, o denunciado descumpriu ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-convivente Francislene Matos da Silva.

Vítima e denunciado conviveram por cerca de um ano e seis meses, não tiveram filhos em comum, e à época estavam separados havia dois meses.

Em virtude de atos de violência praticados pelo denunciado contra a vítima, ela obteve da Justiça, no dia 9 de setembro de 2021, medidas protetivas de urgência, em sede dos autos de n. 1013100-61.2021.8.11.0042, às quais obrigam o indiciado a não se aproximar da vítima ou manter qualquer tipo de

contato com ela, estando ele formalmente ciente dessa decisão [...].

Ocorre que o denunciado, mesmo tendo sido indiciado anteriormente e, a despeito das ordens de proteção outrora expedidas, no dia indicado resolveu enviar diversas mensagens de áudio para vítima, querendo tirar satisfação com ela pelo fato de haver conversado com a sua atual namorada
.
[...]
(Id. 291916854 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Francislene Matos da Silva relatou o ocorrido, conforme transcrito:

Que diz ter convivido com Clebson Silva dos Santos por um ano e meio, não possuindo filhos com o mesmo; Que após o término do relacionamento em setembro de 2021, diz ter feito um pedido de medidas protetivas contra Clebson, pois a declarante foi agredida fisicamente por Clebson Que no entanto, mesmo sendo notificado pelo oficial de justiça, diz que hoje, 28/11/2921, em horário aproximado das 19h30min,
Clebson enviou vários áudios
por meio do aplicativo WhatsApp, dizendo que a declarante falou diversas mentiras para a atual namorada de Clebson; Que a declarante alega ter sido procurada pela atual namorada de Clebson, que educadamente perguntou várias coisas para a declarante e com isso a declarante a respondeu, o que deve ter causado a ira de Clebson. Que a respeito da quebra de medidas, a declarante deseja que haja perquirição penal a respeito dos fatos [...]
(Id.

291916634 - pág. 7-8).

Na delegacia de polícia, o réu declarou:

[...] Que perguntado ao interrogado na data de 28/11/2021 enviou vários áudios por meio do aplicativo Whatsapp dizendo que a vítima falou várias mentiras para a atual namorada do interrogado
, o mesmo respondeu que sim,
que o interrogado falou pelo celular da atual namorada para a vítima parar de ficar ligando
, falando com sua atual namorada as coisas
, que o mesmo nunca fez mal para a vítima, ressalta o interrogado que a vítima que fica procurando sua atual namorada [...]
(Id. 291916634 - pág. 30-32).

Na instrução processual, a vítima ratificou o depoimento anteriormente prestado,
verbis:

MP: [...] naquela época, novembro de 2021, há quanto tempo que vocês estavam separados?

V: Não sei ao certo, mas fazia alguns meses, não sei ao certo se era cinco ou seis meses, mas lembro que eu tinha feito pedal para [...], tinha voltado, nesse dia a atual esposa dele, que até então era namorada na época, me ligou, aí me perguntou umas coisas e eu falei sobre ele algumas coisas, tipo, ela perguntou se tinha cometido [...], ela perguntou como ele era, eu respondi, dei conselho para ela [...], ele não é uma pessoa para ser marido ou namorado, que ela não cometesse os mesmos erros que eu cometi [...], só que
então ela ligou para mim da casa dele, ela estava na casa dele, e no que eu conversando com ela, ele tomou o celular da mão dela e começou a me xingar, dizer que tomaria a bicicleta no pedal, aí eu falei para ela: “vou resolver agora”, subi na delegacia e registrei a queixa;
só que foi ela que ligou para mim, tenho tudo salvo, todas as conversas, ligações,
em nenhum momento falei mal dele, só disse que ela não cometesse o mesmo erro que o meu, de aceitar as ex-namoradas [...],
ele tomou o celular dela e começou a me xingar e disse que tomaria a bicicleta de mim, a bicicleta que ele me deu de presente, foi isso
.

MP: Entendi, mas me conta uma coisa, antes disso você já havia registrado um BO por conta de algum ato de violência que ele cometeu contra a senhor?

V: Sim, agressão na época, a agressão foi no domingo e eu fiz na segunda feira de manhã e os pais dele ‘fez’ a minha mudança.

MP: Aí foi por conta dessas agressões e do comparecimento que a senhora fez na polícia que a senhora pediu medida protetiva?

V: Sim [...].

MP: Entendi, nesse dia então já havia medida protetiva que a senhora havia pedido, medida protetiva valendo quando ele entrou em contato com a senhora por telefone da namorada, foi isso?

V: Foi ela que me ligou, não foi ele, foi ela que me ligou.

MP: Certo, mas a senhora disse que em um dado momento ele pegou o telefone e falou com a senhora ou não?

V: Comigo, tomou o celular dela, ela falou que não era para ele fazer isso, ela gritava no fundo, e ele tomou o celular da mão dela e começou a falar comigo, ela falou que não era para fazer porque ela é formada em direito.

MP: Nesse momento, naquela ocasião já havia medida protetiva valendo, a senhora já havia pedido medida protetiva?

V: Sim [...].

MP: Ele chegou a mandar mensagem para a senhora ou foi comunicação por voz que ele fez?

V: Não, foi por voz, porque foi feito uma ligação
.

MP: Então foi ligação, a senhora disse que tem gravação, tudo?

V: Tenho essa da namorada dele, que é esposa dele hoje e tenho todas as dele, todas, todas, não apaguei nada.

[...]

MP: [...] a senhora diz que tem provas, gravações, mas aqui no inquérito, na investigação não foi apresentado nada, a senhora não chegou a gravar essa conversa que ele teve ao lado da namorada não, né?

V: Não.

MP: Tá, a conversa foi durante uma chamada de voz que a namorada fez para a senhora, foi isso?

V: Isso.

[...]

MP: Se ele for condenado nesse crime de 2021, a senhora tem interesse em receber dele alguma indenização por conta desse dissabor, dessa inconveniência, de ele ter agido de forma que desagradou, descontentou a senhora, tem interesse em receber indenização dele se houver condenação?

V: Hoje eu tenho, no início não, hoje eu tenho. [...]
(Id.
291916873
- pág. 1– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) “não fez nada disso”; 2) foi a vítima quem ligou para sua esposa; 3) não pegou telefone de sua esposa, estava lavando vasilha e elas conversaram ‘em áudio’, por isso ouviu o que diziam; 4) em determinado ponto da conversa disse para sua esposa não ouvir o que a vítima falava, para não continuar falando com ela, de modo que ela pode ter ouvido; 5) sempre foi muito certo com a vítima, e só disse a ela que o relacionamento não dava mais (
Id.
291916873
- pág. 1– relatório de mídias).

Não obstante o alegado, o descumprimento de medidas protetivas encontra-se sobejamente comprovado.

O conjunto probatório demonstra que, em 9-9-2021, a vítima procurou a delegacia de polícia, informou que foi agredida e ameaçada pelo réu e solicitou medidas protetivas, que foram deferidas nos seguintes termos:

Assim, restando configurada a medida protetiva de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e defiro os pedidos da ofendida determinando:

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência [...].

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, se seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância [...].

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
[...]
(Id. 291916634 - pág. 13-15).

O réu foi intimado delas no dia 13-9-2021 (Id. 291916634 - pág. 16).

Apesar de ciente das restrições, no dia 28-11-2021, Clebson entrou em contato com a vítima, por ligação telefônica, levando-a a registrar o boletim de ocorrência n. 2021.311894 (Id. 291916634 - pág. 4-5).

A respeito do acontecido, Francislene explicou para o Promotor de Justiça: “
nesse dia a atual esposa dele, que até então era namorada na época, me ligou, aí me perguntou umas coisas e eu falei sobre ele algumas coisas [...], ela ligou para mim da casa dele, ela estava na casa dele, e no que eu conversando com ela, ele tomou o celular da mão dela e começou a me xingar, dizer que tomaria a bicicleta [que ele me deu de presente] no pedal”.

A confissão extrajudicial do réu corrobora a narrativa dela, pois admitiu que “
falou pelo celular da atual namorada para a vítima parar de ficar ligando, falando com sua atual namorada as coisas
”.

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Conquanto o réu tenha contado uma história diferente em juízo, dizendo que ‘conversou apenas com sua esposa enquanto ela estava no telefone e que a vítima pode tê-lo ouvido’, não foram produzidas provas nesse sentido.

A esposa do réu não foi arrolada pela defesa, muito menos ouvida.

Conforme reiteradamente decidido, “
A retratação judicial, “para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010)” [...]
(TJ/MT, N.U 0005227-08.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que “
A retratação posterior em juízo não afasta a validade da confissão, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 11 da TCCR/TJMT”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001704-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por provas harmônicas e robustas, incluindo os depoimentos da vítima, dos policiais e as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por outros elementos probatórios. A retratação posterior da apelante não compromete a validade de sua confissão extrajudicial, que encontra respaldo em outras provas dos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 0032933-58.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

[...] A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, tem valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico dos tribunais, como se aplica na hipótese. [...]
(TJ/MT, N.U 1004315-24.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025).

De toda sorte, “
A jurisprudência consolidada afirma que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se caracteriza pela prática da conduta proibida, desde que o agente tenha conhecimento da ordem judicial
” (TJ/MT, N.U 1007159-16.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025), como ocorreu no caso.

Assim sendo, descabe a absolvição pretendida:

[...] O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) consuma-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevantes as justificativas apresentadas pelo agente, como proximidade entre residências ou necessidade de alimentar animais, quando não buscadas as vias legais para autorização judicial específica. [...]
(TJ/MT, N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

[...] A autoria e o dolo restaram evidenciados pela conduta consciente do apelante de manter contato ofensivo com a vítima, mesmo após ciência inequívoca da existência de medidas protetivas, utilizando inclusive terceiros para reiterar o comportamento intimidatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1003272-66.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

No que tange à pena-base, o magistrado sentenciante consignou:

i.

A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii. possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado
; iii.

A conduta social, sem elementos suficientes para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição; v
.
O motivo do crime ocorreu pelo fato não restou claro; vi.

As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii.

As consequências do delito são próprias do tipo; viii.

O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 04 (quatro) meses de detenção.
(Id.
291916876 - pág. 9).

A existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, justifica o desvalor da vetorial.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, a anotação criminal analisada refere-se a fato ocorrido em 4/10/2020, anterior ao crime objeto da denúncia (14/3/2022), ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 27/1/2023. Tal circunstância legitima o reconhecimento de maus antecedentes [...]
(STJ, REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Contudo, considerando a pena prevista para o delito à época dos fatos, o acréscimo adotado – 1 (um) mês, que equivale a 1/3 (um terço) – mostra-se desproporcional, especialmente porque não foi justificado.

Assim, sendo, deve ser ajustado para 1/6 (um sexto), conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] No caso, o aumento da pena-base em 1/6, para cada circunstância valorada negativamente, foi considerado proporcional e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 897.350/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, ante o caráter desfavorável dos antecedentes, acrescento 1/6 (um sexto) à pena-base, que resulta em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Embora não seja objeto do recurso, verifico que o réu faz jus à confissão (CP, art. 65, III, d), pois, na fase inquisitorial, admitiu que manteve contato com a vítima.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tendo a confissão sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo quando realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo
” (STJ, HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Destarte, atenuo a pena em 1/6 (um sexto); contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço-a em 3 (três) meses de detenção, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Por fim, não se afigura possível excluir a indenização mínima estipulada em favor da vítima.

No caso de violência doméstica, a indenização por danos morais decorre do sofrimento, da humilhação da vítima causada pela própria prática criminosa.

Assim sendo,
“Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Ademais, o pedido foi expressamente incluído na denúncia (Id.

291916854 - pág. 2
) e
reiterado nas alegações finais (
Id.
291916873
- pág. 1– relatório de mídias).

Conforme entendimento sedimentado, “
a indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Além disso,
o valor estabelecido na sentença – 1 (um) salário-mínimo – não se mostra desproporcional.

Os julgados colacionados ilustram o entendimento:

[...] O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional frente à capacidade econômica do réu, justificando a redução para um salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]
(TJ/MT, N.U 1010529-49.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

[...] A indenização deve balancear o caráter compensatório à vítima e punitivo ao réu, observando as condições econômicas deste, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condição financeira do réu, declarada nos autos, revelou-se incompatível com o valor originalmente fixado. Decisão em consonância com jurisprudência desta Corte, que admite a redução do montante reparatório quando desproporcional às condições do réu, sem prejuízo do caráter punitivo e reparatório. [...] Reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para um salário-mínimo [...]
(TJ/MT, N.U 1000596-68.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente

o recurso para ajustar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto);
de ofício
,
aplico a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em benefício do réu redimensionando sua pena definitiva para 3 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025